Tribunal: TJDFT
Processo: 0740931-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740931-61.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: RONALDO RABELO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de RONALDO RABELO DOS SANTOS: “Cuida-se de impugnação apresentada pelo devedor em face da indisponibilidade dos ativos financeiros realizada por este Juízo, por intermédio do sistema SISBAJUD, em conta mantida junto ao Banco do Brasil, conforme protocolo de ID 239785337. Dispõe o parágrafo 3o do art. 854 do Código de Processo Civil, que o executado deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. O impugnante alega a impenhorabilidade de valores bloqueados, por alcançar verba salarial. Faz prova com a juntada com o contracheque (ID 240802222) e, ainda, do extrato da conta bloqueada (ID 244853941 e 247079889), requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade. A parte credora se manifestou pela rejeição da impugnação e, subsidiariamente, requereu a penhora de 30% do valor bloqueado. Decido. Pela análise dos documentos apresentados pela executada, verifico que, de fato, foi bloqueado pelo sistema SISBAJUD quantia em conta na qual a impugnante recebe os seus proventos. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC. Presume-se, de forma clara, que a situação delineada nos autos não autoriza a penhora requerida, nem mesmo de 30% do salário, e sendo assim, verifico que a presente hipótese não se enquadra em nenhuma das exceções previstas na lei. Nesse sentido AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCELA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. VERBA NÃO ALIMENTAR. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, são impenhoráveis, sendo certo que essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) saláriosmínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situação que não se ajusta ao caso concreto. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1891266, 07485960220238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho a impugnação ventilada pela parte executada e defiro a liberação, em seu favor, do valor bloqueado, conforme protocolo de ID 239785337. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício para transferência dos valores bloqueados para a conta mantida pelo executado no Banco do Brasil, na qual ocorreu o bloqueio. Manifeste-se o credor sobre o prosseguimento da demanda, devendo indicar bens passíveis de penhora pertencentes ao patrimônio da executada, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.” A Agravante sustenta (i) que “o Agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar que as verbas em questão estariam revestidas pelo caráter de impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do CPC”; (ii) que “o Executado deixou de apresentar quaisquer outros documentos aptos a comprovar a natureza de impenhorabilidade dos valores em questão, tais como contracheque atualizado, extrato bancário da conta bloqueada, comprovantes de despesas ou, ainda, última declaração do imposto de renda”; (iii) que “a frágil conjuntura probatória apresentada pelo Executado não é suficiente para comprovar de forma inequívoca e convincente que os valores bloqueados correspondem a rendimentos regulares provenientes de atividade laboral”; (iv) que “o Agravado não comprovou desempenhar o papel de mantenedor de seu lar, dado que não foram apresentados, em nenhum momento, comprovantes de que arca, do próprio bolso, com quantias essenciais para sua própria subsistência”; (v) que “também não apresentou quaisquer comprovantes de pagamento de despesas ordinárias, tais como contas de água, luz, internet, telefone, plano de saúde ou quaisquer outras despesas nesse sentido”; (vi) que, “ao contrário do que afirma o Agravado, cumpre rememorar a impenhorabilidade das verbas alimentares, disposta no art. 833 do CPC, foi relativizada, desde que não se onere excessivamente o devedor ou se comprometa a sua subsistência e a de sua família”; e (vii) que, “mesmo que esses valores fossem provenientes de salário, ressalta-se que o Executado não desempenha o papel de mantenedor de seu lar, dado que não foram apresentados, em nenhum momento, comprovantes de despesas essenciais para sua própria subsistência ou de sua família, tais como água, luz, aluguel, entre outras”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “que seja indeferida a liberação dos valores em favor do Agravado” ou, subsidiariamente, para que “se mantenha a penhora de 30% (trinta por cento) do valor restante, tendo em vista o entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça de plena possibilidade da penhora salarial”. Preparo recolhido (ID 76554347). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que a decisão agravada condicionou à preclusão levantamento da quantia bloqueada. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator